Tribunal: TJSP
Processo: 2127153-21.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Recurso Extraordinário. Readequação. Ação Rescisória. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE no 1.231.242/SP (tema 1.114/STF). Alteração do acórdão para reconhecimento de que a contratação pela LF no 10.029/2000 e pela LE no 11.064/2002 não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária e afim. Acórdão

Ementa:
Recurso Extraordinário. Readequação. Ação Rescisória. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE no 1.231.242/SP (tema 1.114/STF). Alteração do acórdão para reconhecimento de que a contratação pela LF no 10.029/2000 e pela LE no 11.064/2002 não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária e afim. Acórdão alterado para julgar procedente a ação rescisória e improcedente a ação condenatória.